Tribunal: TJPA
Processo: 0801594-87.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801594-87.2021.8.14.0107

APELANTE: VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. ÓBITO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO COM SUSPEITA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais, materiais e pensionamento mensal contra o Município de Dom Eliseu. A autora alegou que seu companheiro foi submetido a diagnóstico precipitado de COVID-19 e intubação inadequada, resultando em óbito. Requereu a reforma da sentença com condenação do Município.

2. O juízo de origem julgou improcedente a demanda, fundamentando-se na ausência de prova de erro médico, bem como na regularidade dos procedimentos adotados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve erro médico na conduta dos agentes públicos ao diagnosticar e tratar o paciente; e (ii) verificar a existência de nexo causal entre o alegado erro médico e o óbito, elemento indispensável à responsabilização do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se a presença de três elementos: fato administrativo, dano e nexo causal.

5. Os elementos de prova constantes nos autos não demonstram a existência de erro médico, negligência ou omissão na conduta adotada pelos agentes de saúde. Ao contrário, os documentos comprovam que o paciente apresentava comorbidades graves e que o diagnóstico inicial foi compatível com os protocolos de manejo clínico durante o pico da pandemia de COVID-19.

6. A autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta médica e o óbito do paciente.

7. Ausentes os elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil do Estado, é de rigor a manutenção da improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. "A responsabilidade civil objetiva do Estado depende da comprovação de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, sendo imprescindível que a parte autora demonstre o fato constitutivo de seu direito."

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação i
nterposto por Vera Lúcia Ferreira da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Município de Dom Eliseu.

Na origem, a autora, ora recorrente, alegou que seu companheiro, Sr. Francisco Lima de Assunção, portador de diabetes desde 2011, apresentou agravamento do estado de saúde, sendo internado no Hospital Municipal de Dom Eliseu em 04/07/2020. Alegou que o
de cujus
foi diagnosticado de forma precipitada com COVID-19 e submetido a intubação poucas horas após a admissão, sem que houvesse confirmação laboratorial para a doença, o que teria causado sua morte em 06/07/2020.

A autora pleiteou indenização por danos morais e materiais, com base em alegado erro médico na condução do tratamento e no diagnóstico precoce de COVID-19, que, segundo ela, contribuiu diretamente para o óbito de seu companheiro. Requereu, ainda, pensionamento correspondente a 2/3 do salário-mínimo, considerando o tempo de sobrevida presumida do falecido.

A contestação foi apresentada pelo Município de Dom Eliseu (ID. 48802181), sustentando a inexistência de erro médico, a regularidade dos procedimentos adotados e a ausência de responsabilidade civil do ente municipal, haja vista que o paciente apresentava quadro grave, com comorbidades significativas como diabetes e doença renal crônica em estágio avançado.

Após os tramites processuais, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 20908613), julgando totalmente improcedente a demanda com fundamento na ausência de comprovação de erro médico e na regularidade dos procedimentos médicos adotados pelo hospital, nos seguintes termos:

4 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
, conforme qualificação contida nos autos.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta, no prazo legal. Ato contínuo remetam-se os autos ao 2º grau, com as cautelas de praxe.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.

A parte autora, inconformada, interpôs recurso de apelação (ID. 20908615), reiterando os argumentos já apresentados na inicial e alegando que o diagnóstico de COVID-19 foi realizado de forma negligente, sem a devida confirmação laboratorial, contrariando as diretrizes do Ministério da Saúde; o tratamento inadequado, incluindo intubação precoce, foi a causa direta do óbito; e o exame laboratorial que descartou a presença de COVID-19 foi realizado apenas após o falecimento do paciente.

Requereu a reforma da sentença, com a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como o pensionamento requerido na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Dom Eliseu, conforme certificado nos autos (ID. 20908618).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, fundamentando que as razões recursais apresentadas pela autora não enfrentaram os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade, conforme art. 1.010, III, do CPC (ID. 21310051).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Insurge a parte autora contra a sentença de 1º grau que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que não foi constatado erro médico.

A disposto, sabe-se bem que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

Nessa linha de intelecção, é imprescindível destacar que para a caracterização da responsabilidade civil objetiva faz-se necessária a ocorrência de três pressupostos, quais sejam:

a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público;

b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu;

c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

De outra ponta, para aquele que se sentiu lesado pela conduta do Estado, incumbe apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal.

No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação ou omissão do Município e o resultado morte, ressaltando, ainda, que a incumbência quanto ao ônus da prova é atribuição da parte autora, nos termos
do Art.
373
,
I
, do
CPC
.

Ao analisar os prontuários e fichas de atendimentos acostados aos autos, verifico que o falecido foi internado com suspeita de COVID-19, cuja autorização ocorreu em 04/07/2020, conforme ID.

20908594 – pág. 3.

Nesse caso,
houve uma forte suspeita da doença devido à saturação de oxigênio inferior a 95% (noventa e cinco por cento), com o caso sendo notificado como suspeito, conforme registrado no documento ID nº 20908594 - Pág. 9. Além disso, verifica-se que o falecido apresentava diabetes e doença renal crônica em estágio avançado, conforme evidenciado nos documentos ID nº 20908594 - Pág. 9 e ID nº 20908594 - Pág. 16.

Ainda, a apelante alega que o exame de COVID-19 foi realizado pelo hospital apenas após o óbito e que os médicos não teriam tomado os devidos cuidados durante a intubação do falecido. No entanto, o prontuário anexado aos autos não corrobora essa afirmação (ID. 20908594).

Em verdade, o falecido apresentava problemas respiratórios e, se estava em meio à pandemia, não seria razoável exigir outra conduta médica, ainda mais quando se observa as comorbidades que, lamentavelmente, o acometiam.

"In casu", a apelante não comprovou a existência de erro no atendimento médico prestado, pelas provas produzidas, tampouco negligência ou omissão na ação dos agentes de saúde.

Embora seja lamentável o ocorrido com a recorrente (óbito), não se vislumbrou erro do procedimento adotado na ocasião de seu atendimento; o agir ilícito do profissional; nem tampouco o nexo causal entre o dano e a conduta perpetrada.

Portanto, se não há comprovação efetiva de falha na prestação de serviço de atendimento médico por agente público, seja ela comissiva ou omissiva, incabível a responsabilização do Poder Público, já que não preenchidos os requisitos da responsabilidade civil.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE PACIENTE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- Pretensão inicial voltada à reparação moral da apelante decorrente de suposto ato comissivo do médico, falha na prestação de serviço médico do municipal, que teria ocasionado o óbito da paciente.

2- Responsabilidade civil objetiva do Estado, art. 37, § 6º, da CF/88, não configurado.

3- Acervo fático-probatório coligido aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Estado ao pagamento de indenização apelante.

4- Autor não se incumbiu de comprovar nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o resultado do óbito.

5-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044992-64.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, decorrente de suposto erro médico, ante ausência de diagnóstico do filho da autora, qual seja, hérnia de abdominal, que teria culminado com seu falecimento, com a consequente indenização a título de danos morais e materiais;

2. No direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal;

3. Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior;

4. Em resumo, o dever de indenizar decorre não apenas da verificação do dano, mas da congruência de mais dois elementos, o nexo de causalidade entre o dano pelo suposto erro médio. Como sequer foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas;

5. Em análise detida das alegações da partes, verifica-se que o falecimento do filho da autora decorreu do não diagnóstico da doença em tempo hábil, contudo, não há nos autos comprovação efetiva do alegado erro médico apontado pela autora que ensejasse o evento morte após o período em que seu filho esteve internado nos hospitais da rede pública municipal;

6. Dessa forma, tem-se que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o alegado erro médico a fim de ensejar a responsabilização da Administração Pública;

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801039-46.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

Portanto, considerando a ausência de demonstração dos requisitos para a responsabilização do Município na hipótese dos autos, sendo de rigor o desprovimento do apelo.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão apelada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025